Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730323-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. D. S. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA DE SOUZA RAMOS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc.0708066-09.2021.8.07.0005 - id 100261871) que deferiu liminar para que autorize e arque com os custos das sessões de equoterapia relacionadas ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista/TEA, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa equivalente a 5 vezes o valor de cada uma das sessões negadas. Alega que o tratamento não está previsto no contrato, além de não constar do rol exaustivo da ANS. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento deste AGI e, no mérito, a reforma da decisão, de modo que seja exonerado do cumprimento da tutela deferida, pois o tratamento não está coberto pelo plano contratado. Indeferi a liminar (id 29681386). Sem contrarrazões (id 30447148). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 30646566). 2. Conforme se observa do id 113449497 – autos originários, o processo principal já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR